Tribunal: TJBA
Processo: 8046530-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046530-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME CONDICIONADOS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão:
A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para evitar a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, com base no depósito judicial dos valores controvertidos.

III. Razão de decidir:
Demonstrada a probabilidade do direito pela abusividade dos juros remuneratórios, verificada nos autos, e o perigo de dano ante o risco de inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes. Decisão que condiciona a vedação de inclusão nos cadastros de inadimplentes ao depósito das parcelas controversas, conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo necessário o pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo conhecido e parcialmente provido para confirmar a atribuição de efeito suspensivo e conceder a tutela de urgência, condicionada ao cumprimento das obrigações nos moldes fixados.
Tese de Julgamento: "Para elidir a mora em ação revisional, o devedor deve proceder ao pagamento das parcelas incontroversas e ao depósito judicial dos valores controversos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046530-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MAURICIO LIMA SOUZA e como Agravado o ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator